Tribunal: STF
Processo: ARE 1557412
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTES DESTA CORTE PROFERIDOS NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (TEMAS 339 E 660). INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO ORA AGRAVADA. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão cuja ementa transcrevo:



    EMENTA – APELAÇÃO CRIMINAL – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA – BUSCA PESSOAL, VEICULAR E NO ESTABELECIMENTO COMERCIAL – FUNDADAS RAZÕES PARA AS BUSCAS – DENÚNCIA PRÉVIA, MONITORAMENTO, NERVOSISMO DO APELANTE NA ABORDAGEM – FLAGRANTE DE POSSE DE ARMA DE FOGO COM DIVERSAS MUNIÇÕES DE CALIBRES DIVERSOS – SUSPEITAS DE CRIME PERMANENTE NO INTERIOR DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL – TESE DE INSUFICIÊNCIA DEFENSIVA – INOCORRÊNCIA – PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE – DECOTE DA PERSONALIDADE – MANUTENÇÃO DA CULPABILIDADE – PRETENSÃO DE ABRANDAMENTO DE REGIME INICIAL DE PENA – INVIABILIDADE – PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL – CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA – QUESTÃO A SER DIRIMIDA PELO JUÍZO DE EXECUÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    I. Deve prevalecer o disposto no art. 563 do Código de Processo Penal, que consagra o princípio pas de nullité sans grief, segundo o qual não se declara nulidade onde inexiste prejuízo para a apuração da verdade substancial da causa. Na espécie, não foi constatado nenhum prejuízo, sendo impossível anular-se o processo como almejado. 



    II. Incabível falar em nulidade das buscas pessoal, veicular e no estabelecimento comercial do apelante, porquanto os depoimentos prestados pelos agentes públicos não deixam remanescer dúvidas de que tinham fundadas razões para tais buscas, mormente porque receberam denúncias anônimas, realizaram monitoramento do local, abordagem ao apelante que revelou nervosismo, tendo sido flagrado com um revólver calibre .38, municiado com seis cartuchos, além de cerca de uma centena de munições de uso permitido, dentre elas 81 de calibre .22, ou seja, que não correspondia ao armamento calibre 38 flagrado no utilitário. Apurou-se que o próprio apelante revelou que guardava outras armas, longas, e mais munições no interior do estabelecimento comercial. 



    III. Não há comprovação de ausência ou deficiência na atuação da defesa anterior, tampouco prejuízo comprovado que indique a necessidade de anulação de qualquer ato processual. Escorreito trâmite processual, com o exercício da defesa do acusado, norteado pelos princípios do contraditório e da ampla defesa, refutando-se a preliminar de nulidade absoluta por cerceamento de defesa.



    IV. As provas constantes dos autos, em especial os depoimentos angariados durante a instrução, sobre o crivo do contraditório e da ampla defesa, corroborados por outros elementos de prova, se mostram suficientes para amparar o juízo condenatório, no tocante à prática do delito de posse irregular de arma de fogo e munições de uso restrito. Os depoimentos não revelam dissonância, parcialidade, não se extrai qualquer narrativa que ambicione prejudicar o acusado, pelo contrário, os relatos demonstram isenção, não restou demonstrado, sequer alegado, que houvesse rixa ou qualquer animosidade prévia entre os agentes públicos e o recorrente. 



    V. O apelante praticou o delito durante o cumprimento de pena em execução penal e, o que certamente justifica a exasperação da pena basilar pela elevada censura da conduta. 



    VI. Diante da adoção de fundamentação imprópria, mostra-se de rigor a neutralização da vetorial da personalidade, por corolário impositiva a readequação da pena-base e de multa, esta de forma proporcional a pena privativa de liberdade. 



    VII. Considerando-se o quantum da pena privativa de liberdade imposta ao recorrente, qual seja, 2 anos e 3 meses de reclusão e 1 ano e três meses de detenção, e pesando em desfavor do apelante a reincidência e uma circunstância desfavorável, deve ser mantido o regime fechado, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do CP. 



    VIII. A pena não suplanta a quatro anos de reclusão, todavia o recorrente é reincidente específico, sendo inviável, assim, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. 



    IX. Não compete a esta Corte de Justiça o exame do pleito de isenção do pagamento de custas, pois o estado de miserabilidade do condenado deve ser oportunamente analisado por ocasião da fase de execução, haja vista a possibilidade de modificação do cenário financeiro vivenciado pelo sentenciado entre a data da condenação e a execução do decreto condenatório. Precedentes do STJ. 



    X. Recurso parcialmente provido, em parte contra o parecer.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de Repercussão Geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, XI e LV, e 93, IX, da Constituição Federal. 



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário nas questões relativas aos Temas 339 e 660 da Repercussão Geral, e não o admitiu quanto às demais matérias, por entender que incidiria o óbice previsto na Súmula 279 do STF.



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Ab initio, destaco que o recurso de agravo é inadmissível contra decisão que aplica a sistemática da Repercussão Geral. Nesse sentido:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 



    1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 



    2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 



    3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 



    4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.” (AI 760.358-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 19/2/2010)



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DO TRIBUNAL A QUO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 543-B DO CPC). DESCABIMENTO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 544 DO CPC. CABIMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL (OU INTERNO) PARA A ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO APÓS 19.11.2009.



    É pacífico o entendimento desta Corte de que, por não se cuidar de juízo negativo de admissibilidade de recurso extraordinário, não é cabível o agravo previsto no art. 544 do Código de Processo Civil, para atacar decisão de Presidente de Tribunal ou Turma Recursal de origem que aplique a sistemática da repercussão geral.



    A parte que queira impugnar decisão monocrática de Presidente de Tribunal ou de Turma Recursal de origem, proferida nos termos do art. 543-B do CPC, deve fazê-lo por meio de agravo regimental (ou interno).



    Inaplicável a conversão do presente recurso em agravo regimental a ser apreciado pela origem, já que a jurisprudência desta Corte já fixou entendimento de que após 19.11.2009, data em que julgado o AI 760.358-QO, a interposição do agravo previsto no art. 544 do CPC configura erro grosseiro. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 761.661-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe de 28/4/2014)



    Ressalto que após o exame da existência de Repercussão Geral da matéria versada no recurso extraordinário, pelo Supremo Tribunal Federal, compete às cortes de origem a aplicação da decisão aos demais casos. Nesse sentido, ARE 823.651, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 16/9/2014; AI 846.808-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 10/11/2014; Rcl 11.940, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 14/2/2014; Rcl 12.395-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 6/11/2013; Rcl 15.080-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe de 18/2/2014; e Rcl 16.915-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 13/3/2014, com a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE CABIMENTO DE RECURSO OU DE OUTRA AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    Quanto às matérias remanescentes, melhor sorte não assiste ao recorrente. Com efeito, a parte ora agravante não atacou o fundamento da decisão agravada relativo à incidência da Súmula 279 do STF. Esta Suprema Corte firmou jurisprudência no sentido de que a parte tem o dever de impugnar os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não ter sua pretensão acolhida, por vedação expressa do enunciado da Súmula 287 deste Supremo Tribunal Federal, de seguinte teor: “Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia”. Nesse sentido, colacionam-se os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TEMA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem mostra-se necessário o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, a revelar que a ofensa à Constituição, se existente, seria meramente reflexa.



    2. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF.



    3. O acolhimento da ausência de prática de delito permanente exige reexame do conjunto fático-probatório, providência inadmitida pela Súmula 279/STF.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.012.203-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 12/4/2018)



    Consectariamente, forçoso é concluir que, à luz do entendimento jurisprudencial desta Corte, o presente agravo revela-se inadmissível.



    Ex positis, NÃO CONHEÇO do agravo, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de agosto de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente